Tribunal: TJDFT
Processo: 0725266-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725266-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FLAVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS, presa preventivamente por decisão proferida em 04/04/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. A impetrante argumenta que a paciente Flávia Cibele Matos dos Santos não cometeu qualquer ato de execução ou planejamento do delito de latrocínio. Segundo o depoimento do corréu Leonardo Bastos da Paz, Flávia tentou sair do carro durante o crime, mas foi impedida por outro acusado. Não há provas ou indícios concretos que indiquem sua participação ativa no crime. Assevera que a paciente está presa preventivamente desde 04/03/24, e a manutenção dessa prisão por um período prolongado, sem uma decisão conclusiva, viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A defesa ressalta que a paciente fatalmente permanecerá presa por pelo menos seis meses até que sua inocência seja reconhecida, o que causa prejuízo irreparável. Aponta que a prisão preventiva, na ausência de provas concretas e indícios suficientes, fere o princípio basilar do processo penal de presunção de inocência. Acrescenta que a paciente deve aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que a sua prisão preventiva não se justifica em um contexto de falta de elementos mínimos que indiquem sua participação no crime. Destaca que a decisão de manter a prisão preventiva fundamenta-se na periculosidade e na personalidade criminosa dos corréus, mas a própria decisão judicial admite que a paciente Flávia não possui antecedentes criminais e, portanto, não se enquadra nos mesmos critérios de periculosidade utilizados para os demais. Questiona a validade dos fundamentos utilizados para decretar e manter a prisão preventiva, alegando que conceitos vagos como "ordem pública" e "personalidade voltada para o crime" são indeterminados e não emprestam a necessária cautelaridade à medida. Além disso, esses fundamentos são inadequados no caso específico da paciente Flávia, que possui uma folha de antecedentes criminais limpa. Ressalta que a prisão preventiva deveria ser uma medida excepcional, utilizada apenas quando absolutamente necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou a segurança do processo. No caso de Flávia, não há elementos suficientes que justifiquem essa excepcionalidade. Menciona, ainda, a possibilidade de substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme recomendado pelo CNJ, especialmente considerando o contexto da pandemia de COVID-19 e a necessidade de evitar a superlotação dos presídios. Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão que manteve a prisão cautelar da paciente, permitindo-lhe aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de Flávia Cibele Matos dos Santos, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido de liberdade, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar nos termos da recomendação no 62 do CNJ e do art. 319 do CPP. A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. No presente caso já houve oferecimento de denúncia escrita (ID 60685929 – p. 13), a qual narra os fatos nos seguintes moldes: “No dia 16 de outubro de 202, por volta das 02h40, nas proximidades da Rodovia DF 330, Km 05, depois do Condomínio Uberaba, em Nova Colina, Planaltina/DF, os denunciados, de forma voluntária e consciente, mataram a vítima RAFAEL FRAGOSO DOS SANTOS, com requintes de crueldade, e subtraíram o seu veículo, aparelho celular e outros bens. O Inquérito Policial n.o 1516/2023-16aDP foi instaurado mediante portaria, para apurar os fatos noticiados de que, no dia 16/10/2023, por volta das 07h, foi localizado um cadáver na rodovia DF 330, KM 05, depois do condomínio Uberaba Nova Colina – Estrada de Terra, Planaltina/DF. O corpo da vítima foi identificado como sendo de RAFAEL FRAGOSO DOS SANTOS, conforme Laudo de Perícia Necropapiloscópica n.o 1457/2023-II (ID 178126588). Iniciada as investigações, apurou-se que RAFAEL FRAGOSO DOS SANTOS teria, no dia anterior, saído de sua casa com o automóvel veículo GM/CHEVROLET CORSA Milenium, cor branca, placa JGH2J20, e não mais retornado para a sua residência. Com base nas imagens das câmeras de segurança do “Bar da Jailsa” (arquivos de mídia juntados), o depoimento das testemunhas e do denunciado LEONARDO BASTOS DA PAZ, os agentes de polícia conseguiram desvendar a autoria do crime de latrocínio e identificar os denunciados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, LEONARDO BASTOS DA PAZ, CAMILA ARAÚJO DA PAZ e FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS, todos envolvidos no crime de latrocínio contra a vítima RAFAEL. Policiais Civis, lotados na Seção de Investigação de Crimes Violentos – SICVIO – iniciaram diligências e verificaram, por meio de filmagens do “Bar da Jailsa”, que a vítima chegou ao local e se sentou em uma mesa com o indivíduo conhecido como “Marcelim”. Logo após, as denunciadas CAMILA ARAÚJO DA PAZ e FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS se juntaram à vítima e a pessoa de Marcelim. Pouco tempo depois, os denunciados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES e SAMUEL BARBOSA DE SOUZA também se juntaram a Marcelim, por este, e foram apresentados à vítima. Prosseguindo com as investigações, os agentes de polícia receberam informações de que um dos indivíduos que estava no carro da vítima era conhecido como “Neguim” e se chama “LEO”, que é irmão da denunciada CAMILA. Pois bem, ouvido em sede inquisitorial, o denunciado LEONARDO BASTOS DA PAZ (ID 183414540) narrou que: (...) No dia do fato, chegou no Bar da JAILSA, não se recordou a hora, mas já se encontrou sua irmã CAMILA e sua cunhada FLAVIA CIBELE dançando no capuz de um carro branco. Estavam próximo do carro MATEUS, SAMUEL, MARCELIN e outras pessoas, neste momento, estava também o dono do carro que só descobriu que ele era o dono quando ele os chamou para comprar um pó e dirigiu o carro. Recordou-se que saiu três vezes neste carro: uma foi para comprar droga no Nova Colina e estavam no carro MATEUS, SAMUEL, MARCELIN, CAMILA, CIBELE, o dono do carro e o declarante; a segunda vez foi para a quadra 18 de Sobradinho para pegar droga e estavam no carro MATEUS, SAMUEL, CAMILA, o declarante e outros dois rapazes desconhecidos que desceram na passarela, sendo que CIBELE ficou mais MARCELIN e outras pessoas em frente ao bar; a terceira vez aconteceu a morte do motorista e estavam no carro MATEUS, SAMUEL, CAMILA, CIBELE, o dono do carro e o declarante. Quando retornaram da quadra 18 e, já tinha descido os dois desconhecidos, pararam o carro em frente ao Bar da JAILSA e CIBELE entrou no veículo, dali passaram em frente ao Dorothy e viraram no balão à esquerda pegando asfalto e logo acessaram a estrada de chão. Estavam indo em uma chácara pegar uma bebida para voltar para o Bar da JAILSA e curtir, palavras ditas por SAMUEL. Porém certo momento, MATEUS falou para o motorista parar o carro para SAMUEL urinar e o dono do carro disse que ia urinar também. CAMILA estava sentada ao lado do passageiro, os demais no banco detrás. MATEUS, SAMUEL e o dono do carro desceram do carro. SAMUEL começou a agredir o dono do carro com golpes de facas. O dono do carro caiu no chão. Neste momento, o depoente, CAMILA e FLAVIA CIBELE tentaram sair do carro, mas foram contidos por MATEUS que estava com uma arma de fogo comprida e apontou para eles, dizendo para não saírem do carro, pois senão iria mata-los. Assim, MATEUS colocou CAMILA forçada no carro, no banco detrás. Logo depois, com o dono do carro ensanguentado no chão, todos entraram no carro e saem voltado destino a Sobradinho. MATEUS tomou a direção do veículo e ao seu lado estava sentado SAMUEL. Lembra que discutiu com SAMUEL que passou a faca em seu dedo. Lembra de quem deu as facadas no do dono do carro foi o SAMUEL e MATEUS que estava armado deu algumas coronhadas na vítima. MATEUS dirigiu o carro retornando até o Dorothy onde os três desceram e MATEUS com SAMUEL entram no Dorothy na rua da mãe do MATEUS. Ainda acrescentou que quando SAMUEL iniciou as agressões disse ao dono do carro que o carro era dele e ia ficar com ela, se referindo a CAMILA. Não conhecia o dono do carro e sua irmã nada comentou como o conheceu. Acrescentou que conheceu os rapazes naquele dia. Por derradeiro, as diligências concluíram que, no dia 16/10/2023, a vítima RAFAEL conduziu seu automóvel GM CORSA MILENIUM, placa JGH2J20/DF, cor branca, e parou no Bar da Jailsa conforme captou a CAM 2 às 02:38:34, neste momento, LEONARDO desceu da porta traseira do lado do motorista e CIBELE entrou por esta porta, logo depois, LEONARDO entrou no veículo pela mesma porta que saiu e, às 02:40:14, o veículo saiu e seguiu sentido Dorothy. A investigação também apontou que no interior do veículo já se encontravam MATEUS, SAMUEL e CAMILA. Na madrugado do mesmo dia, o corpo de RAFAEL foi encontrado em uma via sem pavimentação. Por outro lado, o denunciado LEONARDO admitiu que estava no carro no momento da morte de RAFAEL, mas atribuiu as agressões a SAMUEL e MATEUS. Inclusive, LEONARDO declarou que SAMUEL utilizou uma faca e MATEUS uma arma longa, e que provavelmente mataram a vítima quando vieram do Dorothy. Tal relato demonstra que realmente LEONARDO presenciou o ocorrido, pois a vítima apresenta uma grande lesão na cabeça. O Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico n.o 40635/2023 (ID 178126585) concluiu que a causa mortis da vítima se deu por “traumatismo craniano e cervical por ação de instrumento cortocontundente”. Em denúncias anônimas recebidas pela DICOE/PCDF, foi relatado que o autor do crime foi MATEUS, que este possui uma arma de fogo, com a qual aterroriza a população local e estaria escondido na residência de sua genitora, que é conivente e o esconde (IDs 183415801 e 183415802). Até o presente momento, o denunciado MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES não foi localizado e encontra-se em local incerto de não sabido desde o dia do ocorrido, mesmo após insistentes tentativas em localizá-lo e intimá-lo na pessoa de sua mãe e irmã. Conforme Ocorrência n.o 7224/2023-13aDP (ID 183415804), em 08 de dezembro de 2023, uma equipe da PMDF, ao averiguar uma denúncia de uma pessoa armada com uma espingarda calibre 12 no Assentamento Dorothy, localizaram o suspeito como sendo o denunciado SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, que estava com um simulacro de arma de fogo, de cor prata com o punho preto, e foi preso em cumprimento a um mandado de prisão referente a Lei Maria da Penha. As FAPs dos denunciados foram juntadas no PJE n.o 0700314-78.2024.8.07.0005 (ID 183365569). As diligências investigativas foram consignadas no Relatório n.o 954/2023 - SICVIO-16aDP (ID 183415799). (...) Assim, diante das investigações empreendidas pela 16a DP, há indícios suficientes de que os denunciados são os autores do fato, estando, portanto, incursos no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, do Código Penal Brasileiro. Ademais, a materialidade do delito também está comprovada nos autos, conforme documentos, ou seja, não há dúvidas de que os representados, em conluio, ceifaram a vida da vítima RAFAEL FRAGOSO DOS SANTOS, com requintes de crueldade, e subtraíram o seu veículo, aparelho de celular e outros bens. Em assim agindo, os denunciados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, LEONARDO BASTOS DA PAZ, CAMILA ARAÚJO DA PAZ e FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS estão incursos nas penas do artigo 157, §3o, inciso II, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia, bem como seja instaurado processo-crime, citando-se os acusados para apresentarem resposta à acusação, seguindo-se com os demais termos do processo, até final julgamento e sentença condenatória, assim como a intimação das testemunhas adiante arroladas, para prestar depoimento sobre o fato narrado, sob as cominações da lei.” Conquanto não haja qualquer dúvida sobre a materialidade, especialmente diante do Laudo Cadavérico 60685928 – 16, os indícios de autoria da paciente demonstram extrema fragilidade. Note-se que os indícios de autoria, conforme descrito na denúncia, estão embasados exclusivamente em depoimento de corréu, o qual, inclusive, não aponta qualquer participação direta da paciente na empreitada criminosa, havendo dúvidas sinceras sobre o liame subjetivo para o resultado alcançado, especialmente quando se trata de pessoa que não tem qualquer incidente penal e aparentemente tentou fugir quando viu a ação sendo praticada, tendo sido impedida por um dos executores. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (latrocínio), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A decisão que decretou prisão preventiva destacou que (ID 60685929 – p. 177): (...) Pois bem. Existem nos autos provas da existência do delito de latrocínio e ainda fortes indícios de autoria, conforme depreende-se do Inquérito no 1516/2023-16aDP e da Ocorrência no 9.318/2023-1 da 16aDP. Ademais, as circunstâncias em que o delito foi praticado, em destaque a multiplicidade de agentes, com uso de armas de elevado potencial ofensivo, indicam destemor e desenvoltura dos representados na prática de crimes de extrema gravidade, o que revela seu alto grau de periculosidade e o risco na liberdade dos investigados. Assim, diante das investigações empreendidas pela 16a DP, há indícios suficientes de que os representados são os supostos autores do fato, estando, portanto, incursos no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, do Código Penal Brasileiro, conforme mencionado pelo Ministério Público. A medida também se faz necessária em especial para garantia da pública, pois conforme FAP juntada aos autos, conclui-se que os representados, a exceção de FLÁVIA, possuem personalidade voltada para atividade criminosa, e, ao longo da vida criminosa, praticaram crimes de tráficos de drogas, homicídios, roubo majorado, furto, ameaça, lesão corporal, injúria, entre outros crimes, ou seja, eles fazem dos crimes o seu modo de vida, o que demonstra o desrespeito e a indiferença dos representados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, LEONARDO BASTOS DA PAZ, CAMILA ARAÚJO DA PAZ e FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS às Instituições e à Justiça, o que compromete sobremaneira à ordem pública, bem como elevado risco de reiteração delitiva, conforme demonstra os autos. A medida ainda se mostra adequada, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o indiciado MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES não foi localizado e encontra-se “em local desconhecido” desde o dia do ocorrido, mesmo após insistentes tentativas de localizá-lo e de intimá-lo na pessoa de sua mãe e irmã Jéssica. Em face, da periculosidade dos autuados e da probabilidade de reiteração delitiva, necessário se faz uma medida enérgica e eficaz do Poder Judiciário, visando cessar imediatamente seu envolvimento em novos crimes, de modo a resguardar a paz social e o sossego da população local. Com efeito, o fato relatado se reveste de maior gravidade e foi praticado mediante violência, culminando na morte cruel da vítima e a subtração de seus bens. Portanto, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” Efetivamente, a gravidade e a reprovabilidade do delito cometido emergem sem quaisquer sombras de dúvida, exigindo uma adequada retribuição judicial. Todavia, no tocante à paciente, evidencia-se uma notável incongruência na decisão que determinou sua prisão preventiva. Embora claramente estabelecido que a paciente jamais esteve envolvida em incidentes penais anteriores, a medida coercitiva foi estendida a todos os acusados, inclusive a ela. Tal decisão se baseou na premissa de que o cometimento de delitos constituiria o meio de vida habitual dos envolvidos, configurando, assim, uma flagrante desconsideração e indiferença às circunstâncias pessoais da paciente, às quais tal alegação manifestamente não se aplica. Portanto, ainda que a paciente estivesse na cena do crime, a ausência de comprovação de liame subjetivo, assim como a falta de individualização de seu comportamento para o deslinde do resultado, restando sua participação configurada apenas diante de depoimento de corréu, aponta sérias dúvidas que ainda precisam ser dirimidas na origem. Ademais, decorre dessa análise uma fragilidade patente nos indícios de autoria. Reconhece-se que para a decretação da prisão preventiva não se exige um juízo de certeza absoluta quanto à autoria; contudo, no presente caso, entende-se que tal medida não se revela a mais apropriada no momento, especialmente ao considerar-se a ausência de antecedentes penais da paciente e as persistentes dúvidas acerca de sua participação, mesmo que indireta, no conluio delituoso que, reitere-se, é de natureza particularmente grave. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, não individualizou o seu comportamento, incluindo-a no mesmo emolduramento dos demais réus que possuem diversos antecedentes. Essa linha foi mantida também na decisão que reavaliou a necessidade da prisão (ID 60544581): “(...) A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se a existência de sistema jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Deve-se, ainda, mencionar, que será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, se tiver o agente ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Dito isto, embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo ainda se ressente da pandemia do coronavírus ou covid 19, o que exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período do estado emergencial, dentre eles a própria suspensão de audiências e, posteriormente, sua realização pelo sistema de videoconferência e presenciais. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Destaque-se, no contexto, a adoção de sistema híbrido de realização das audiências, na medida em que, quanto ao(s) réu(s) preso(a)(s), em razão de grave questão de ordem pública, dada a falta de efetivo de escolta, nos termos da Instrução Normativa no 01/23 deste e. Tribunal de Justiça, a sua participação será feita por videoconferência, de modo que o agendamento dos atos depende de vagas no sistema prisional. Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que os acusados em tela se encontram presos preventivamente há mais de 90 (noventa) dias, para fins de resguardo da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, em decorrência de suposta prática de infração descrita em tese no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal. Consta da denúncia que os acusados teriam, no dia 16 de outubro de 202, por volta das 02h40, nas proximidades da Rodovia DF 330, Km 05, depois do Condomínio Uberaba, em Nova Colina, Planaltina/DF, de forma voluntária e consciente, matado a vítima RAFAEL FRAGOSO DOS SANTOS, com requintes de crueldade, e subtraído seu veículo, aparelho celular e outros bens. Na peça acusatória há a notícia de que(...). Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e processual da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Na esteira, conforme se identifica da decisão decretou a custódia cautelar dos réus, ID 185718101, dos autos do incidente processual no 0700314-78.2024.8.07.0006, destacou-se que: (...) Existem nos autos provas da existência do delito de latrocínio e ainda fortes indícios de autoria, conforme depreende-se do Inquérito no 1516/2023-16aDP e da Ocorrência no 9.318/2023-1 da 16aDP. Ademais, as circunstâncias em que o delito foi praticado, em destaque a multiplicidade de agentes, com uso de armas de elevado potencial ofensivo, indicam destemor e desenvoltura dos representados na prática de crimes de extrema gravidade, o que revela seu alto grau de periculosidade e o risco na liberdade dos investigados. Assim, diante das investigações empreendidas pela 16a DP, há indícios suficientes de que os representados são os supostos autores do fato, estando, portanto, incursos no artigo 157, parágrafo 3o, inciso II, do Código Penal Brasileiro, conforme mencionado pelo Ministério Público. A medida também se faz necessária em especial para garantia da pública, pois conforme FAP juntada aos autos, conclui-se que os representados, a exceção de FLÁVIA, possuem personalidade voltada para atividade criminosa, e, ao longo da vida criminosa, praticaram crimes de tráficos de drogas, homicídios, roubo majorado, furto, ameaça, lesão corporal, injúria, entre outros crimes, ou seja, eles fazem dos crimes o seu modo de vida, o que demonstra o desrespeito e a indiferença dos representados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA, LEONARDO BASTOS DA PAZ, CAMILA ARAÚJO DA PAZ e FLÁVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS às Instituições e à Justiça, o que compromete sobremaneira à ordem pública, bem como elevado risco de reiteração delitiva, conforme demonstra os autos. A medida ainda se mostra adequada, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o indiciado MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES não foi localizado e encontra-se “em local desconhecido” desde o dia do ocorrido, mesmo após insistentes tentativas de localizá-lo e de intimá-lo na pessoa de sua mãe e irmã Jéssica. Em face, da periculosidade dos autuados e da probabilidade de reiteração delitiva, necessário se faz uma medida enérgica e eficaz do Poder Judiciário, visando cessar imediatamente seu envolvimento em novos crimes, de modo a resguardar a paz social e o sossego da população local. Com efeito, o fato relatado se reveste de maior gravidade e foi praticado mediante violência, culminando na morte cruel da vítima e a subtração de seus bens. Portanto, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Quanto aos requisitos previstos no artigo 313, do CPP, ressalto que os envolvidos praticaram suposto crime de latrocínio, punidos com pena privativa de liberdade de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão, (que prescrevem em 20 (vinte) anos, nos termos do art. 109, I, do CP). Assim, diante dos elementos extraídos dos autos, está justificada, in casu, a necessidade da prisão para assegurar à ordem pública e a aplicação da lei penal.” Do contexto fático-probatório, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, mormente a conservação de seus elementos. Para a hipótese, a segregação do acusado guarda cautelaridade necessária à mantença da ordem pública, porquanto, em tese, há risco à incolumidade pública, dada a própria gravidade da conduta atribuída aos réus, a denotar traços de personalidade violenta e tendente à reiteração delitiva, assim como da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, dado o comportamento furtivo demonstrado logo após a prática delituosa. Em referência à alegada ausência de justa causa à persecução penal quanto à ré Flávia dos Santos, dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva há indicativo de sua participação na empreitada delituosa, cuja verificação será identificada ou não no curso da instrução processual, mostrando-se, pois, temerária a sua análise em sede de pedido de revisão nonagesimal de prisão preventiva. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, com a perfectibilização da relação processual, apresentação de resposta, saneamento do feito, e a designação de instrução processual para o próximo dia 21 de junho do corrente ano, oportunidade em que se poderá encerrar a fase probatória e, via de consequência, proferir-se sentença. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. Por fim, anote-se que em relação à segurança do estado de saúde dos réus, observa-se que o sistema prisional adotou todos os mecanismos necessários à prevenção e ao combate da pandemia, para fins de proliferação do vírus e, nas eventuais hipóteses de contaminação, da própria remição da doença. Afirme-se, ademais, que, em razão de efetividade das medidas adotadas pelo Poder Público diminuiu- se sensivelmente o índice de transmissibilidade e o de óbito pela doença, permitindo-se, inclusive, a retomada das atividades. Se é certo, por um lado, a boa notícia, não se pode, certamente, diminuir os cuidados que ainda se fazem necessários ao resguardo de todos. Para a hipótese, os acusados em tela não fazem parte de grupo de risco, a demandar tratamento diferenciado e por via de consequência a soltura, porquanto, dada a natureza gravíssima do crime, a incolumidade pública se mostra como vetor preponderante às de natureza pessoal dos presos. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES, SAMUEL BARBOSA DE SOUZA e FLAVIA CIBELE MATOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” O latrocínio, classificado como crime hediondo, indubitavelmente demanda uma resposta estatal severa. Contudo, não se pode, por uma análise abstrata do tipo penal, presumir que a paciente possua uma personalidade violenta ou propensão à reincidência delitiva, sobretudo quando seu histórico é isento de quaisquer outros incidentes penais. Tal inferência, desprovida de suporte fático concreto, compromete os princípios fundamentais da individualização da pena e da presunção de inocência, que são pilares do direito penal moderno. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa não é evidente, pois a paciente não tem qualquer outro incidente relatado. De outro lado, e seguindo a mesma linha de raciocínio, não se sustenta a assertiva de que "dos elementos indiciários colhidos na fase inquisitiva há indicativo de sua participação na empreitada delituosa". Tal conclusão peca por não especificar quais seriam esses elementos, e o que se depreende da análise dos autos é que a suposta participação da paciente se encontra lastreada exclusivamente nas declarações de um corréu. Importante ressaltar, novamente, que mesmo este corréu não imputa diretamente o fato à paciente. Assim, a fragilidade dos indícios torna-se ainda mais evidente, comprometendo a legitimidade da medida restritiva imposta. Aliás, segundo o depoimento do corréu Leonardo, ao perceber a agressão contra a vítima, a paciente tentou abandonar o local, esforçando-se para sair do carro. Contudo, foi impedida por Mateus, que, portando uma arma de fogo de longo alcance, ameaçou-os ao apontar a arma e declarar que os mataria caso tentassem deixar o veículo. Esse relato evidencia, em tese, que a ação da paciente foi de tentativa de desvinculação do ato criminoso, e não de participação ou apoio ao mesmo, reforçando a argumentação de que sua inclusão na medida restritiva carece de fundamentação adequada e viola princípios básicos de justiça e proporcionalidade: “Porém certo momento, MATEUS falou para o motorista parar o carro para SAMUEL urinar e o dono do carro disse que ia urinar também. CAMILA estava sentada ao lado do passageiro, os demais no banco detrás. MATEUS, SAMUEL e o dono do carro desceram do carro. SAMUEL começou a agredir o dono do carro com golpes de facas. O dono do carro caiu no chão. Neste momento, o depoente, CAMILA e FLAVIA CIBELE tentaram sair do carro, mas foram contidos por MATEUS que estava com uma arma de fogo comprida e apontou para eles, dizendo para não saírem do carro, pois senão iria matá-los” Portanto, pelo que se observa, a prova utilizada para sustentar a denúncia e a prisão preventiva, geram mais dúvidas do que certezas demonstrando, inclusive, a não aquiescência ao feito latrocida o que, em tese, afastaria o liame subjetivo. Como se nota, o histórico da paciente não demonstra qualquer outro envolvimento criminoso, há dúvida razoável sobre sua anuência ao crime ou contribuição para ele, faltando substrato mínimo que justifique a manutenção da sua prisão, a qual pode ser substituída por outras medidas cautelares que garantam a aplicação da lei penal e segurança do processo. Assim, não verificando qualquer risco para a ordem pública, mas havendo a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, entendo que no presente caso mostra-se suficientemente adequadas outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: a) monitoramento eletrônico; proibição de qualquer contato, por qualquer meio, com os demais envolvidos; proibição de acesso ou frequência aos locais dos fatos; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga de trabalho; proibição de ausentar-se da comarca (Planaltina/GO) sem ordem judicial. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de junho de 2024 12:02:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator